Tribunal: TJSP
Processo: 0006465-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL GRAVE - Artigo 303, parágrafo único, c.c. o artigo 302, § 1o, inciso I, do CTB - Autoria e materialidade comprovadas - Culpa caracterizada - Previsibilidade Objetiva - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do

Ementa:
CRIMES DE TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL GRAVE - Artigo 303, parágrafo único, c.c. o artigo 302, § 1o, inciso I, do CTB - Autoria e materialidade comprovadas - Culpa caracterizada - Previsibilidade Objetiva - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Inviável, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do disposto no artigo 44, II, do CP - Recurso desprovido.